Tribunal: STF
Processo: Inq 3133
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADA FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (ART. 102, I, ‘b’, CRFB). DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CP). DOLO DIRETO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO (ART. 5º, XXXIV, ‘a’, CRFB). CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE (ART. 23, III, CP). PRECEDENTES. DOUTRINA. PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. O crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP) exige, para sua configuração, que o agente tenha dolo direto de imputar a outrem, que efetivamente sabe ser inocente, a prática de fato definido como crime, não se adequando ao tipo penal a conduta daquele que vivencia uma situação conflituosa e reporta-se à autoridade competente para dar o seu relato sobre os acontecimentos. Precedente (Inq 1547, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2004).



    2. A doutrina sobre o tema assenta que, verbis: “Para perfeição do crime não basta que o conteúdo da denúncia seja desconforme com a realidade; é mister o dolo. (…) Se ele [o agente] tem convicção sincera de que aquele realmente é autor de certo delito, não cometerá o crime definido” (NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal. 4º volume. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 376-378).



    3. A Constituição assegura, no seu art. 5º, XXXIV, ‘a’, o direito fundamental de petição aos poderes públicos, de modo que o seu exercício regular é causa justificante do oferecimento de notitia criminis (art. 23, III, do Código Penal), não sendo o arquivamento do feito instaurado capaz de tornar ilícita a conduta do noticiante.



    4. A jurisprudência desta Corte preceitua que, verbis: “A acusação por crime de denunciação caluniosa deve conter um lastro probatório mínimo, no sentido de demonstrar que a instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa teve por única motivação o interesse de atribuir crime a uma pessoa que se sabe ser inocente” (RHC 85023, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/05/2007).



    5. In casu: (i) consta dos autos que a Polícia Federal realizou uma diligência na residência da ora Denunciada, que, por sua vez, reclamou do horário em que efetivada a medida, seguindo-se troca de hostilidades entre ela e o Delegado que comandou a operação, inclusive com contato físico; (ii) a ora Acusada, então, apresentou notitia criminis ao Ministério Público para que fosse averiguado eventual delito cometido pelos policiais que realizaram a incursão em sua residência; (iii) o procedimento administrativo instaurado, entretanto, foi arquivado, motivo pelo qual foi proposta a denúncia ora apreciada, por denunciação caluniosa (art. 339 do CP); (iv) o vídeo que registrou a diligência não revela maiores detalhes do contato físico entre os envolvidos, pelo que dele não se pode extrair a má-fé da ora Acusada; (v) a própria exordial acusatória reconhece que o exame de corpo de delito realizado na Denunciada apontou a existência de “equimoses avermelhadas, caracterizadas como lesões corporais leves”, o que corrobora a versão apresentada na notitia criminis, no sentido de que houve efetiva agressão física.



    6. Pretensão punitiva estatal julgada improcedente, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.038/90 e do art. 397, III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o fato narrado na denúncia evidentemente não constitui crime.